Tribunal: CARF
Processo: 10980.726737/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726737/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.448 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ROSANE CRISTINA VIANA MINGOT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 1.197,92, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726737/2011-84
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726737/2011-84

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 37/43), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 2.685,61, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. O contribuinte foi
intimado e não apresentou os comprovantes de pagamentos à previdência oficial no
valor de R$ 2.685,61. Comprovou apenas os valores de previdência oficial constantes
dos comprovantes de rendimentos.
2. Dedução Indevida com Despesa com Instrução, no valor de R$ 5.184,58, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Não foi acatada a
dedução com a Sociedade Educacional Positivo, por falta de previsão legal para
dedução com curso pré-vestibular.
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 116,00, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal, para sua dedução.
Em sua Impugnação, acompanhada dos documentos de fls. 03/25, a contribuinte
contesta apenas as glosas de previdência oficial (R$ 2.685,61) e de instrução referente a
Fernando Antonio Viana Mingot (R$ 2.592,29), alegando que teria respeitado o limite
legal para dedução e que teria juntado documento comprobatório.
A contribuinte não se insurge em face das glosas de despesas médicas (R$ 116,00) e de
instrução referente a outro dependente (R$ 2.592,29).
Antes do julgamento, providenciou-se, no âmbito do órgão local, a juntada de cópia da
declaração de ajuste (fls. 27/32) e a transferência da cobrança da parcela do crédito
tributário não impugnada (fl. 45) para o processo no 10980.720251/2012-13.
O sistema Sief da RFB apresenta a seguinte situação para o crédito tributário controlado
no presente processo (fls. 46 e 48):

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. PREVIDÊNCIA OFICIAL E
INSTRUÇÃO
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora, sob pena de serem glosadas.
Comprovada documentalmente na fase impugnatória parte das deduções glosadas, cabe
o seu restabelecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA MÉDICA
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito, por
extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade julgadora,
configurando-se a parcela correspondente do lançamento definitivamente constituída na
esfera administrativa.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726737/2011-84

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
Do Mérito
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontados
pela autoridade lançadora:

No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 61), foi
a seguinte:
O documento de fl. 13 apresenta a informação de que o Sr. Omiro Antônio
Mingot – CPF 270.018.700-88, (cônjuge da contribuinte; fl. 31), efetuou pagamentos à
instituição, referentes à Fernando Antônio Viana Mingot. Contudo, o referido
documento não informa a natureza do curso frequentado pelo dependente, não sendo
hábil, por isso, para justificar o restabelecimento da dedução.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.448 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726737/2011-84

dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade julgadora para a manutenção das
glosas sobre as despesas com instrução porque não houve a comprovação da natureza do curso
frequentado.
Com sua impugnação a interessada apresentou: recibos (e-fls. 13).
Com o recurso voluntário reapresenta o recibo (e-fls. 78), no qual consta a
indicação de que o dependente estava matriculado no 3o ano do ensino médio.
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que a recorrente logra
êxito em sanar a lacuna apontada neste procedimento fiscal.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções de despesas com
instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que a recorrente
logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original